Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como de indenização decorrente do contrato de seguro celebrado com a recorrida.
2. A decisão impugnada não examinou a questão relacionada ao ônus da prova, tendo, aliás, incluído entre as determinações finais a necessidade de emenda da petição inicial.
3. Inexiste interesse recursal para o exame de matéria não previamente apreciada na primeira instância.
4. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A concessão da gratuidade de justiça exige que o requerente demonstre efetivamente a hipossuficiência econômica alegada.
6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.